Tribunal: TJMT
Processo: 0026186-76.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026186-76.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (APELANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MEIRE CRISTINA SATURNINO DA SILVA - CPF: 128.985.958-29 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MEIRE CRISTINA SATURNINO DA SILVA - CPF: 128.985.958-29 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (APELADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO PRINCIPAL E JULGOU PREJUDICADO O ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0026186-76.2008.8.11.0041

APELANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

APELADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELANTE: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PREJUDICADA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – ROMPIMENTO LIMITADO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL – DESTITUIÇÃO DO MANDATO PELA OUTORGA DE NOVAS PROCURAÇÕES PELA SUCESSORA DA EMPRESA REQUERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – CESSÃO DE DIREITOS EM RELAÇÃO A UMA DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO EM QUE O AUTOR ATUAVA, SEM A DEVIDA REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO – CONSTATAÇÃO –

NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Resta prejudicada a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela requerida/apelada – ao argumento de que o apelante (advogado em causa própria) substabeleceu poderes para os advogados que apresentaram o recurso, quando deveria tê-lo outorgado – tendo em vista a regularização da representação processual com a juntada do instrumento procuratório.

Não prospera a cobrança dos honorários advocatícios com relação à maioria das ações em que o autor atuou, se a rescisão havida com a requerida se limitou ao serviço de assessoria jurídica empresarial prestado, subsistindo a representação judicial nos processos em que o requerente atuava, cuja remuneração se daria em cada caso específico.

Também não há falar-se em destituição de todos os processos sob o patrocínio do autor, através de novas procurações outorgadas pela sucessora da empresa que o contratou, se não há nos autos provas nesse sentido.

Demonstrado, por outro lado, que em relação a uma das ações de execução em que atuava, houve cessão do crédito executado sem o pagamento do causídico pelos serviços prestados na demanda, aplicável o mesmo raciocínio para o caso de revogação unilateral de mandato, pois a cessão do crédito executado, no caso, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do advogado recorrente, qual seja, o advento dos honorários de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Adesivo interpostos por
HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
e pela
MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A
, respectivamente,
nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
ajuizada pelo primeiro apelante em face da segunda
,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC/15.

O autor
HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
, sustenta em seu recurso que ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, foi relacionado todos os dados referentes aos feitos nos quais atou, instruindo os autos com cópias referentes a todas as 57 demandas listadas na inicial.

Assevera que foi destituído de todos os processos em que atuava, através de novas procurações outorgadas pela AGRENCO S/A, sucessora da empresa que o contratou, INLOGS LOGÍSTICA LTDA.

Ressalta que na Ação de Execução no 384/2002, que tramitou perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a apelada transferiu o crédito executado à DENOFA DO BRASIL S/A, através de cessão de direitos, evadindo-se de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios do recorrente, sequer comunicando-o da transação, tendo em razão disso, operado a resilição unilateral da avença, nos termos do art. 473 do CC, e incidido na
cláusula quarta
do contrato, que torna imediatamente exigível todo o saldo devedor, como se vencedor da ação fosse.

De forma subsidiária, pleiteia a remuneração pelos serviços prestados através de arbitramento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o apelante (advogado em causa própria) substabeleceu poderes para os advogados que apresentaram o recurso, quando deveria outorgar procuração aos patronos que passaram a lhe representar.

No mérito, refuta os argumentos do recurso e requer, ao final, o seu desprovimento (ID 7839706).

No recurso adesivo, a requerida
MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A
, alega a ocorrência de erro material na sentença, uma vez que apesar da improcedência dos pedidos, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, quando deveria ser fixado sobre o valor da causa. Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, o autor não discordou do erro material apontado pela recorrente (ID 16713464).

Instada a se manifestar nos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela ausência de interesse público.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi contratado pela requerida/apelada para promover em juízo diversas medidas judiciais e defender seus interesses em diversos feitos jurídicos, como a recuperação de diversos créditos.

O requerente/apelante traz a relação dos procedimentos judiciais e dos honorários a serem recebidos, cujo valor perfaz a quantia de R$ 7.468.845,87 (sete milhões quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Consta que foi surpreendido com a notificação rescindindo o contrato unilateralmente em 01/10/2004.

Sob tais argumentos, visando o recebimento dos seus honorários advocatícios, ajuizou a presente ação, cuja sentença, proferida pela
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, resta prejudicada a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela requerida/apelada – ao argumento de que o apelante (advogado em causa própria) substabeleceu poderes para os advogados que apresentaram o recurso, quando deveria tê-lo outorgado – tendo em vista a regularização da representação processual pelo apelante com a juntada do instrumento procuratório nos IDs 9597478 e 9597473.

De outro lado, resta incontroverso dos autos a relação jurídica entre as partes, conforme se denota do contrato de assessoria jurídica empresarial (ID 7839354), assim como o rompimento da referida avença, por meio da notificação de rescisão contratual constante do ID 7839354 pg. 01.

Ocorre que o contrato em questão tinha como objeto apenas assessoria jurídica empresarial de caráter exclusivo com o propósito de atender os interesses jurídicos e/ou administrativos da requerida/apelada, constando do
parágrafo terceiro da cláusula segunda
que no caso de eventual intervenção em processos e serviços de caráter judicial, os honorários advocatícios seriam contratados por meio de contrato específico para cada caso.

Vejamos:

“
CLÁUSULA SEGUNDA
– Em remuneração pela Assessoria Empresarial e os serviços profissionais a serem prestados pela CLIENTE pagará a CONTRATADA a importância correspondente a R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) no dia 30 (Trinta) de cada mês, contra a apresentação de documento de quitação sem qualquer ônus para a CLIENTE.

[...]

PARÁGRAFO TERCEIRO
– Caso se faça necessário a intervenção em processos e ou serviços de caráter judiciais, os honorários advocatícios serão contratados para cada assunto específico, sempre em obediência e conformidade com a
Lei 8.906, de 04 de Julho de 1.994, e aprovada pela Sessão realizada no dia 23 de julho de 1.995
, que instituiu a
TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, aprovada pelo Egrégio Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Mato Grosso
.”

Imperioso destacar ainda que a notificação de rescisão contratual é expressa quanto à manutenção da vigência de todas as procurações já outorgadas pelo autor/apelante nos processos em trâmite sob o seu patrocínio, conforme se verifica abaixo:

“
Outrossim, ressaltamos que a rescisão objeto da presente notificação se refere unicamente à assessoria jurídica empresarial prevista na cláusula primeira do contrato celebrado em 10 de outubro de 2000, permanecendo em vigor todas as procurações já outorgadas a Vossas Senhorias para a intervenção em processos de caráter judicial atualmente sob o seu patrocínio, bem como os honorários advocatícios inerentes a cada assunto específico, conforme Parágrafo Terceiro da Cláusula Segunda do mesmo contrato
.” (ID 7839354 pg. 01)

Destarte, não prospera a cobrança dos honorários advocatícios com relação à maioria das ações em que atuou, uma vez que a rescisão trazida aos autos se limita ao serviço de assessoria jurídica empresarial prestado pelo autor/apelante à requerida/apelada, subsistindo a representação judicial nos processos da requerida, conforme ressalva expressa da notificação acerca da rescisão.

De igual forma, sem razão o apelante quanto à alegação de que foi destituído de todos os processos em que atuava, através de novas procurações outorgadas pela AGRENCO S/A, sucessora da empresa que o contratou, INLOGS LOGÍSTICA LTDA, tendo em vista a não comprovação de tais argumentos.

A única prova de destituição de poderes pela atual AGRENCO DO BRASIL S/A é o documento constante no ID 7839354, no qual revoga os poderes outorgados ao apelante para atuar nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 06/2005, a qual sequer consta da lista de processos em que o autor atuou, conforme se verifica das razões recursais.

Portanto, em relação a tal processo não há falar-se em honorários advocatícios.

Por outro lado, com relação à suposta transferência do crédito executado nos autos do processo no 384/2002 à empresa DENOFA DO BRASIL S/A, sem o respectivo pagamento dos honorários advocatícios, razão assiste ao apelante.

Consoante se denota da petição de ID 7839355, os créditos oriundos dos contratos nos 751/01, 752/01 e 754/01, objetos da referida demanda, foram transferidos à empresa acima mencionada sem que houvesse qualquer menção aos honorários advocatícios devidos ao patrono da causa.

Também não comprovou a parte apelada o pagamento do apelante pelos serviços prestados naquela causa.

Na hipótese, portanto, aplicável o mesmo raciocínio para o caso de revogação unilateral de mandato, pois a cessão do crédito executado,
in casu
, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do advogado recorrente, qual seja, o advento dos honorários de sucumbência.

Neste particular, imperioso destacar que segundo o entendimento do STJ, no contrato em que a remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010
).
Grifei
.

Ora, se houve a transação do crédito executado, com a cessão de direitos a terceiros sem que o patrono que atuou na causa recebesse os respectivos honorários, é garantido ao profissional o pagamento de tal verba, ainda que por meio de arbitramento, sob pena de locupletamento ilícito do cliente.

Aliás, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2o, da lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Verifica-se que o recorrente elaborou a petição inicial da referida ação, bem como procedeu a juntada dos documentos necessários para a devida instrução processual, diligenciando para andamento do feito.

Portanto, ficou demonstrado que o causídico efetivamente prestou parcialmente os serviços contratados e só não os concluiu porque a cessão de direitos quanto ao crédito executado, fazendo, desta forma, jus aos honorários advocatícios, restando apenas verificar o correto arbitramento.

É cediço que para arbitramento dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, a Ação 384/2002 tinha como valor da causa R$ 8.965.598,69 (oito milhões novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo protocolada em 14/10/2002 (ID 7839357 – pág. 8, e a petição requerendo cessão do crédito executado em 16/09/2004 (ID 7839355-pag. 5), ou seja, após quase dois anos de atuação do causídico.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 20.000,00 (trinta mil reais), em consideração os citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei no. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC contada a partir do julgamento do apelo.

Desta feita, relação a tal ponto, há de ser reformada a sentença monocrática.

RECURSO ADESIVO.

Alega a requerida a ocorrência de erro material na sentença, uma vez que apesar da improcedência dos pedidos, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, quando deveria ser sobre o valor da causa.

Contudo, verifica-se do ID 7839730 que houve a retificação da sentença em sede de embargos de declaração, em que a douta magistrada singular reconheceu o erro material e alterou a sentença para que a condenação aos honorários advocatícios incidisse sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos:

“
Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, 11 do CPC, para corrigir a sentença de p.1 1 24/ 1 128.

Com a correção, passa a decisão a ter a seguinte redação:

“E, pelo que infere da narrativa do autor: “... e em decorrência, surgiram Embargos do Devedor e Embargos de Terceiro, nos quais o autor louvou-se notoriamente na defesa da ré.” (p.04), não ocorreu 0 “pronto pagamento”.

Portanto, nesse caso, os honorários sucumbenciais serão arbitrados por oportunidade da conclusão de processo.

Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente com resolução de mérito esta ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Humberto Nonato dos Santos em face do Agrenco do Brasil S/ A (Inlogs Logistica Ltda.).

Condeno o autor nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento do valor atualizado da causa nos termos dos artigos as 82 2° e 85 2° ambos do CPC.”

No mais, incólume a sentença a recorrida.

Diante da correção da decisão, intimem-se as partes para complementarem os recursos de Apelação interpostos, caso haja interesse
.”

Assim, não há interesse recursal quanto à pretensa retificação da sentença para que a condenação em honorários ocorra sobre o valor da causa, razão pela qual
não conheço do recurso adesivo
, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de arbitrar os honorários advocatícios em favor do autor, relativamente à Execução no 384/2002 em que atuou, condenando a parte recorrida ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para parte autora e 40% para requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020